Tribunal: TJMT
Processo: 1030329-24.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030329-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA - CPF: 038.558.711-24 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUCIANA MARCELINO DA SILVA - CPF: 023.821.021-95 (VÍTIMA), ROBERTA SOARES SANCHES - CPF: 012.889.471-78 (VÍTIMA), STEPHANY FRANCCYNY FERREIRA - CPF: 020.089.771-37 (VÍTIMA), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (VÍTIMA), FERNANDO SILVA DE SOUSA - CPF: 041.833.843-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FACHINI SCAPINI - CPF: 060.531.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ORENILSON ARAUJO SILVA - CPF: 611.124.743-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SILVA DE SOUSA - CPF: 616.253.273-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARLOS GUEDES - CPF: 704.978.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, ao proferir sentença condenatória pelos crimes previstos nos
arts
. 180, §1º, e 288, ambos do Código Penal, deixou de aplicar a detração penal referente a 11 meses e 3 dias de prisão cautelar cumprida pelo paciente. A defesa sustenta que a omissão comprometeu a correta fixação do regime prisional inicial, que poderia ser o semiaberto, requerendo, portanto, a concessão da ordem para aplicação da detração e redimensionamento do regime.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o
habeas corpus
é meio processual adequado para análise de detração penal não examinada na sentença; e (
ii
) verificar se a omissão da detração penal, diante das circunstâncias do caso concreto, configura flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir:

1.
O
habeas corpus
, por seu caráter subsidiário e excepcional, não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo diante de flagrante ilegalidade que comprometa direito fundamental do paciente.

2.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que, embora a detração penal possa ser objeto de exame na execução penal, deve o juízo sentenciante considerá-la na fixação do regime inicial, quando os dados constarem dos autos.

3.
No caso concreto, a omissão na aplicação da detração resultou na fixação de regime fechado, em razão da reincidência e da pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão. No entanto, com a dedução do tempo de prisão cautelar de 11 meses e 3 dias, o restante da pena seria de 3 anos, 8 meses e 16 dias, o que impõe a adoção
do regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

4.
A ausência de aplicação da detração pela sentença, com base em fundamentação genérica e dissociada do caso concreto, configurou constrangimento ilegal sanável por meio da concessão da ordem de ofício, com redimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de aplicação da detração penal pela sentença condenatória, quando evidenciada nos autos a existência de prisão cautelar anterior, configura flagrante ilegalidade sanável por meio da concessão da ordem de ofício. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, ainda que o paciente seja reincidente
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, §2º, "c", do Código Penal; art. 387, §2º, do Código de Processo Penal; art. 66, III, “c”, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 625511 SP 2020/0298696-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogad
o

Romulo Bezerra
Pegoraro

em favor de
TIAGO
DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a
2ª
Vara
Criminal

de
Sorriso
(MT)
que

condenou o paciente pelo
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
180, § 1º e
2
88,

ambos
do Código Penal à pena de
e 04 anos e 08 meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, em regime fechado,
que
transitou

em julgado em 27/08/2025.

Em suas razões, o impetrante sustenta que o regime fechado foi fixado de forma ilegal, pois, embora o paciente seja reincidente, já havia cumprido mais de 11 meses de prisão provisória à época da sentença, o que impõe a detração penal
. Com a detração, a pena remanescente seria inferior a 4 anos, o que autorizaria o regime semiaberto.

Alega que o juízo sentenciante deveria ter aplicado a detração ao fixar o regime inicial, não sendo questão da execução penal.

Ante ao exposto, r
equer a concessão da ordem para fixação do regime semiaberto, com expedição de alvará de soltura
(Id. 312311358)
.

A inicial veio instruída com
os documentos de ids.
312311360, 312311664 a 3123113670, 312313852 e 312313853.

Liminar
indeferida

por esta relatoria
(Id.
312599397)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
3133843960
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
314960365
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A concessão de detração penal viabilizada por meio de
habeas corpus
constitui medida de extrema excepcionalidade, aplicável apenas em casos de iminente constrangimento ilegal que possa resultar em cerceamento dos direitos do paciente.

A concessão desse benefício deve ser aplicada somente quando comprovado de forma evidente o constrangimento ilegal que inviabilize sua análise por meio do recurso próprio.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)

(grifos meus).

Assim, para preservar a eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade que não possa ser reparada ou aguardar o deslinde por meio
da via recursal própria.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
) entende:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA .
PENA INFERIOR À OITO ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO .
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO .

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. III - In
casu
, o regime fechado foi mantido somente com base em considerações vagas e genéricas relativas à majorante do crime, não sendo apresentado fundamento concreto para a imposição do regime mais
gravoso .
Desse modo, sendo o paciente primário e fixada a pena-base no mínimo legal, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate das reprimendas, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.
Precedente .
IV - O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão
condenatória .
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal
providência .
V - Na hipótese, verifica-se a ocorrência do constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade coatora analisou a questão da detração, apenas sob o prisma da progressão de regime, em contrariedade ao que determina o comando normativo. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 625511 SP 2020/0298696-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021) (grifos meus).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o

presente
habeas corpus
por se tratar de substitutivo de recurso próprio.

Entretanto, n
o caso em exame
,
verifico que
o impetrante pleiteia a detração do período de prisão provisória, compreendido entre 02/04/2024 e 05/03/2025, totalizando 11 (onze) meses e 03 (três) dias, conforme os autos de prisão em flagrante e sentença condenatória, identificados pelos Ids. 312311364 e 312311368.

Ao analisar os autos, constato que o juízo de origem condenou o paciente pelos crimes previstos nos
arts
. 180, § 1º e 288, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial fechado. Contudo, deixou de aplicar a detração, fundamentando sua decisão no entendimento de que a matéria relativa à detração deveria ser resolvida pelo Juízo da Execução, uma vez que, em seu entender, a detração não interferiria no regime prisional, dado o quantum da pena e as circunstâncias desfavoráveis do caso (conforme citado em N.U. 1003904-06.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 15/10/2024, DJE 18/10/2024).

Em seguida, a defesa interpôs recurso de apelação, porém não questionou especificamente a questão da detração, razão pela qual este relator negou provimento aos demais argumentos, conforme Id. 312311369.

Assim
, ao revisar a sentença condenatória, observo que o paciente foi inicialmente recolhido ao regime fechado devido à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, somada à sua reincidência. Embora o cálculo e a compreensão do juízo de origem sobre o regime inicial de cumprimento da pena estejam em consonância com a legislação, a fundamentação utilizada para afastar a detração não se aplica ao caso concreto.

No presente caso, a detração de 11 (onze) meses e 03 (três) dias da pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses resultaria em uma pena definitiva de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias. Assim, conforme o disposto no art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, e considerando a reincidência do paciente, o regime inicial de cumprimento da pena seria o semiaberto, o que garantiria ao apenado o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso,
fic
a evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Por
tal
razão, concedo a ordem de ofício, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e modificar o regime inicial de cumprimento da pena, determinando o cumprimento no regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em vista da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.
Contudo, considerando o reconhecimento
da flagrante
ilegalidade,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
, determinando a aplicação da detração, redimensionando a pena do paciente para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ao juízo da execução delego a fiscalização da pena com observâ
ncia do aqui decidido e de eventual medida a ser tomada para o devido cumprimento da pena pelo condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025